Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-05.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO PROLONGADA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de telefonia móvel.
3. Contrarrazões apresentadas pela recorrida, Vivo S.A, ID 73355979.
III. Questão em Discussão
5. As questões a serem analisadas consistem em : i) analisar o pedido de gratuidade de justiça à recorrente; ii) verificar se a suspensão prolongada do serviço de telefonia móvel, reconhecida em sentença, configura falha na prestação de serviço essencial apta a ensejar indenização por danos morais.
IV. Razão de Decidir
6. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
7. A falha na prestação de serviço essencial, como telefonia e internet, configura dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada.
8. A suspensão prolongada do serviço, em período sensível (festividades de fim de ano), somada à ausência de solução administrativa, extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano.
9. Dano moral configurado. A falha na prestação de serviço isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Entretanto, na presente demanda, a mácula na prestação do serviço ocasionou transtornos e aborrecimentos que ultrapassaram a esfera do mero dissabor, porquanto demonstrada a conduta da fornecedora que agiu com descaso ao não adotar providências céleres para resolver o problema. Indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Nesse sentido: Acórdão 2005157, 0700165-15.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025; Acórdão 2005519, 0817046-12.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a empresa Vivo S.A. ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação, nos termos dos art. 389, parágrafo único e art. 406, § 1o, do CC, mantido os demais termos da sentença.
12. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencida, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 6o, 14 e 22 do CDC;
Art. 186 do CC;

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2005157, 0700165-15.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025; e Acórdão 2005519, 0817046-12.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025